Tribunal: TJDFT
Processo: 0709882-32.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – REALIZAÇÃO DE FESTA DE FORMATURA A QUE SE REALIZARIA NO SEGUNDO SEMESTRE DE 2020 – RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO – CLÁUSULA PENAL CONTRATUAL – SENTENÇA MANTIDA.
I- Trata-se de recurso contra sentença proferida, que julgou parcialmente procedente o pedido da autora, determinando a devolução dos valores vertidos, com a retenção de 20% (vinte por cento) a título de cláusula penal. Em suas razões, a empresa recorrente alega que os eventos de formatura que seriam realizados em abril/2020 tiveram que ser adiados em virtude da pandemia, ou seja, quando faltava cerca de 1 (um) mês para os eventos da formatura, momento em que tudo já estava praticamente contratado e pago, com a utilização dos recursos do fundo de formatura para pagamentos dos fornecedores, em benefício da autora e de seus convidados. Acrescenta que os eventos foram devidamente remarcados, sem ônus para os formandos, tal como preconizado na Lei n. 14046/2020. Afirma que por ter referida legislação caráter especial, deve ser aplicada no caso concreto, posto que o valor retido da autora não constitui cláusula penal, mas apenas valor já repassado a outros fornecedores, a título de compromissos financeiros. Acrescenta que o dinheiro arrecadado por meio dos contratos de adesão firmados por cada formando participante não pertence à recorrente, mas é destinado ao fundo da formatura (ou seja, pertence à turma, prejudicada com a desistência de um formando, já que todas as despesas são rateadas), e a recorrente apenas administra o dinheiro da turma. Sendo assim, o pedido de cancelamento é feito conforme estipulado na cláusula sétima do contrato, sendo a restituição dos valores realizada com desconto dos compromissos financeiros assumidos em benefício da autora e de seus familiares, até porque a formatura não foi cancelada, mas sim remarcada sem ônus para os participantes. Requereu a reforma da sentença.
II- Sem contrarrazões.
III- A questão dos autos apresenta natureza eminentemente consumerista, submetendo-se ao sistema instituído pelo Código de Defesa do Consumidor.
IV- A recorrente afirma, em suas razões, que o ressarcimento deve dar-se na forma da cláusula sétima do contrato (ID 28296183, fl. 6), sendo descontados os valores dos compromissos financeiros que tenham sido assumidos, bem como as taxas de administração financeira. Todavia, a própria cláusula informa as hipóteses de sua incidência: “a) trancamento de matrícula; b) doenças ou limitações físicas que comprovadamente impeçam a sua participação; c) A reprovação ou o choque de disciplinas que tornem a impossível a conclusão do curso”.
V- O juízo sentenciante entendeu pela não aplicação das regras previstas na Lei n. 14046/2020, porque, naquele momento, nenhuma das hipóteses ali previstas contemplariam a situação da autora. Não havia interesse da autora na remarcação da data do evento, passados já tanto tempo da data da conclusão do curso, e em se tratando de evento marcante na vida da autora, nem na disponibilização de crédito. No caso, o contrato firmado com a recorrente previa a cláusula penal (Cláusula sétima, parágrafo segundo), com a seguinte redação: “nos demais casos a parte que ensejar a rescisão ou motivar a desistência do presente contrato de prestação de serviço, ficará obrigada ao pagamento de multa equivalente a 20% (vinte por cento) do valor estipulado neste contrato e desconto do valor correspondente aos compromissos financeiros que tenham sido assumidos contando com a sua participação, bem como as taxas de administração financeira decorrentes desse cancelamento e que a sua desistência implicará ônus aos demais participantes da formatura”.
VI- A cláusula penal referida, aplicável ao caso em concreto, mostra-se excessivamente onerosa, ao prever a retenção, além dos 20% (vinte por cento), das taxas administrativas e dos compromissos financeiros firmados, porque impõe à consumidora uma desvantagem exagerada, ainda mais quando passado tanto tempo do encerramento do curso, quando já não havia mais interesse nem sentido da participação nas festividades de formatura. Sendo assim, a retenção de 20% (vinte por cento) do valor do contrato mostra-se adequada e proporcional, conforme disciplinado na sentença recorrida. Neste sentido, colha-se o julgado:

CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ADIAMENTO DA FESTA EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA (COVID-19). SUCESSIVAS REMARCAÇÕES DO EVENTO. RESCISÃO CONTRATUAL POR INICIATIVA DA CONSUMIDORA: JÁ COLOU GRAU E ESTÁ A EXERCER A RESPECTIVA PROFISSÃO. CLÁUSULA PENAL QUE ABARCA QUASE 80% DO PREÇO PAGO: EXCESSIVAMENTE ONEROSA. IMPOSITIVA A ADEQUADA RESTITUIÇÃO EM PERCENTUAL PROPORCIONAL AO SERVIÇO DISPONIBILIZADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Narra a consumidora/recorrente que contratou evento (celebração de formatura), agendado para maio/2020 e que, em razão do agravamento das medidas de isolamento teria sido adiado por duas vezes. E diante do absoluto desinteresse à participação na cerimônia, dado que já teria colado grau e estaria a exercer a profissão há mais de 5 meses?, solicitou a rescisão contratual e a imediata devolução do valores pagos, no importe de R$ 3.499,25 (retenção de apenas 10% do valor do contrato), o que teria sido negado pela empresa, a qual, por sua vez, se propôs a restituir somente a quantia de R$ 323,63 (de um montante de R$ 3.888,06), em razão dos ?compromissos financeiros assumidos perante os fornecedores do evento. Insurge-se contra sentença de improcedência. II. A Medida Provisória 948/2020, convertida em Lei 14.046/2020, ao dispor acerca do adiamento e o cancelamento de serviços, de reservas e de eventos dos setores de turismo e de cultura, em razão do estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo 6/2020 decorrente do coronavírus (COVID-19), estabelece, no seu artigo 2o, que os prestadores de serviços não serão obrigados a reembolsar os valores pagos pelo consumidor, desde que assegurem: I - a remarcação dos serviços, das reservas e dos eventos adiados; II - a disponibilização de crédito para uso ou abatimento na compra de outros serviços, reservas e eventos, disponíveis nas respectivas empresas; § 1o As operações de que trata o caput ocorrerão sem custo adicional, taxa ou multa ao consumidor. Hipótese excepcional seria em caso de inviabilidade de ajuste na forma do inciso I e II do art. 2o, onde caberia a restituição do valor recebido pela empresa ao consumidor no prazo de 12 (doze) meses, contado da data de encerramento do estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo 6, de 20 de março de 2020 (§ 6o). III. Importante sublinhar os seguintes pontos: (a) a liberdade de contratar (CC, art. 421) em contratos de adesão fica extremamente reduzida (CDC, art. 54, caput), de tal modo que a parte consumidora tem a proteção legal contra as cláusulas abusivas fixadas pelas empresas (CDC, art. 46 e seguintes), sobretudo nos contratos onerosos, bilaterais e comutativos, o que permite o controle de seu conteúdo; (b) o abuso pode decorrer de imposição de obrigações desproporcionais ao consumidor ou que estejam em desacordo com o sistema de proteção ao consumidor (CDC, art. 51, XV); (c) nesse sistema protetivo desponta a efetiva e ampla reparação dos danos de toda ordem (CDC, art. 6o, VI) num contexto de equilíbrio nas relações entre consumidores e fornecedores (CDC, art. 4o, III, in fine) e respectiva igualdade nas contratações (CDC, art. 6o, II). Portanto, fere o princípio de equilíbrio contratual a cláusula contratual adesiva que se afastar dessas premissas. IV. No caso concreto, ainda que ausente culpa da parte recorrida à rescisão contratual (teria apresentado a opção de remarcação do evento), a cláusula penal a razão de 20% sobre o valor do contrato, acrescida de encargos complementares (taxas administrativas, no importe de R$ 217,50, bem como os compromissos financeiros por formando, no valor de R$ 3.175,60), mostra-se excessivamente onerosa por impor à consumidora desvantagem exagerada (em contrato de adesão), sobretudo porque não mais participaria da formatura. V. E porque se trataria de solenidade específica à graduação, bem de ver que o contrato teria perdido o objeto, dado que a demandante já teria colado grau e estaria a exercer a profissão há mais de 5 meses (ausente impugnação específica). VI. Nesse quadro fático-jurídico, considerando que a manifestação da requerente acerca da rescisão contratual ocorreu em agosto de 2020 (após duas mudanças de datas: junho/2020 e janeiro/2021) e que a requerida teria sido contratada a um evento com finalidade e temporariedade bem singulares, a retenção de 20% do valor do contrato mostra-se adequada e proporcional, sem encargos complementares, até porque o evento teria sido remarcado para o dia 16.10.2021 (evento futuro e incerto em decorrência da atual situação de pandemia do COVID-19). Precedentes das Turmas Recursais do TJDFT: 1aTR, acórdão 1226823, DJE: 07/02/2020; 2a TR, acórdão 1308692, DJE: 18/12/2020. VII. Desse modo, é de se reconhecer que o valor a ser retido pela recorrida seria de R$ 777,61 (equivalente à razão de 20% sobre o valor do contrato), e, por consequência, deve ser restituída a quantia de R$ 3.110,45 à parte autora. VII. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada para condenar a requerida a restituir à requerente a quantia de R$ 3.110,45 (três mil, cento e dez reais e quarenta e cinco centavos) (equivalente à 80% do valor do contato, em decorrência da rescisão contratual), com correção monetária a partir do ajuizamento da ação e juros legais de mora de 1% ao mês a contar do trânsito em julgado. Sem condenação em custas processuais nem honorários advocatícios, ante ausência de recorrente integralmente vencido (Lei 9.099/95, art. 55). (TJDFT – Acórdão 1342703, Rel. Juiz Fernando Antônio Tavernard Lima, Terceira Turma Recursal, julgado em 26/05/2021, DJe 02/06/2021).
VII- Recurso a que se nega provimento. Sentença mantida.
VIII- Sem condenação em honorários, porque não houve contrarrazões.